Tribunal: TJMT
Processo: 0021168-06.2010.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021168-06.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), LUIZ ANTONIO PAGOT - CPF: 435.102.567-00 (APELANTE), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), AFONSO DALBERTO - CPF: 284.672.990-53 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS DECLARATÓRIOS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
Luiz Antônio Pagot
contra acórdão proferido (id. 110024975), que, por unanimidade acolheu parcialmente os declaratórios para sanar vício sem alterar o julgado.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta a necessidade de reconhecimento da “prescrição intercorrente”, tendo em vista o advento da Nova Lei nº 14.230/2021 que modificou a Lei de Improbidade.

Afirma que:
“Assim, tendo como premissas (a) que a prescrição pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição e (b) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos praticados antes de sua vigência, se para beneficiar o réu, a ocorrência da prescrição no caso em tela se apresenta inconteste, pois da data da distribuição da petição inicial até a materialização da sentença transcorreram 8 anos, 1 mês e 23 dias.”

Dessa forma requer
“haja por bem em conhecer e prover o Recurso, suprimindo-se, por imperativo, a OMISSSÃO apontada, acolhendo os presentes Embargos de Declaração para o fim de que seja reconhecida e declarada a prescrição intercorrente, nos termos do § 8º do art. 23 da Lei nº 8.429/92, extinguindo-se a presente ação.”

O embargado apresentou contrarrazões aos declaratórios (id. 114426982), requerendo o seu não conhecimento e caso conhecido, que sejam rejeitados os argumentos apresentados pelo Embargante.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 118588952).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AO TÓPICO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – VÍCIO SANADO SEM ALTERAR O JULGADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado. 2. Deve incidir a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios porque a matéria fora devidamente enfrentada pelos julgadores. 3. Vício sanado, embargos parcialmente acolhidos.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, pois não modificou o
decisum
acatando o argumento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a intenção do Embargante é de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente deste recurso (sem contar os recursos anteriormente interpostos), o inconformismo do embargante com a decisão da Apelação (id. 98239987 – 11/08/2021) que manteve a condenação em improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum
.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Ademais, apenas a título de reforço argumentativo, é de bom alvitre pontuar que a doutrina (CASTRO JÚNIOR, Renério.
Manual de direito administrativo.
2. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 827) tem se posicionado no sentido de que a prescrição intercorrente, prevista na nova lei, por ter natureza processual, se aplica imediatamente aos processos em curso, mas apenas no que tange aos atos processuais não concluídos, não retroagindo aos atos processuais já praticados. Isto o faz com fundamento no art. 14, CPC que assim dispõe:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, inexistindo o vício apontado no acórdão deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022